Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-87.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008409-87.2017.8.14.0006

APELANTE: IOLANDA DA SILVA SEABRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Validade e idoneidade das declarações dos agentes públicos, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da lei 11.343/2006.
2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Descabido falar em desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente
. 3. PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
IOLANDA DA SILVA SEABRA,
por intermédio de Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 7083806), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
, sob regime inicial
aberto,
sendo a pena substituída por duas penas restritivas de direito
.

Consta na peça acusatória que:

“(...) Consta nos autos que no dia 19.05 2017 à 8h, no PEM II, na BR-316, Km 14, alameda Maria de Freitas Guimarães, Decouville, neste município, a testemunha Raimunda Barata de Morais, qualificada nos autos. conforme fl. 06, dirigiu-se ao referido local para visitar seu filho, o preso EDSON MORAIS CORDEIRO, e por ocasião da revista realizada nas compras que trazia entregue pela denunciada, que é companheira do preso citado acima, foi encontrado dentro de um saco plástico com pó de café um outro saco com produto com aparência da droga vulgarmente conhecida como "maconha".

Ato contínuo a senhora Raimunda foi apresentada juntamente com a droga à autoridade policial, que ao ser indagada do fato, a senhora informou que desconhece a existência da droga, que somente estava levando as compras para seu filho a pedido da denunciada, já qualificada.

Foi realizada diligência no sentido de localizar a denunciada, a qual após ser localizada foi conduzida à delegacia.

Em depoimento prestado à autoridade policial à fl. 08, a denunciada confessou a prática delituosa, informando que colocou a droga dentro do saco de café no meio das compras e entregou para sua sogra Raimunda, pois a denunciada estava com a carteira de visitação suspensa por ter tentado entrar no PEM II com um aparelho celular. A denunciada declarou que sua sogra não sabia da existência da droga implantada nas compras.

O laudo de constatação de droga definitivo foi apresentado à fl. 34 e concluiu que a substância apreendida se trata de "maconha" em um saco plástico pesando 14,017 gramas. (...)”.

Denúncia recebida em 20.11.2018.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (Id 7083799)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.001180-QUI
, que constatou o peso de
14,017
g (quatorze gramas e dezessete miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância

Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como

“MACONHA
”,
acondicionada em 01 saco plástico.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 7083808), alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP ou subsidiariamente a desclassificação da conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerar-se usuária e não traficante de drogas e a isenção da pena de multa .

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 7083809), debatendo a tese da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, ID 12947425, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A apelante Iolanda da Silva Seabra pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que a recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando que a sentença não foi capaz de provar que era proprietária da droga.

Vale inicialmente ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que fique configurado a prática de um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

A
materialidade
do crime restou evidente, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.001180-QUI
, que constatou o peso de
14,017
g (quatorze gramas e dezessete miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância

Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como

“MACONHA
”,
acondicionada em 01 saco plástico.

Já a autoria delitiva, extrai-se das provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Assim, apesar da negativa de autoria da denunciada/condenada, tem-se os depoimentos das testemunhas, conforme os autos e a sentença, que confirmam a prática delitiva por parte da ora recorrente, ao
colocar uma porção de entorpecentes nas compras que sua sogra estava levando para o presidio
:

“A testemunha
Alberto Santos da Paixão
afirmou, em juízo, que foram procurar a denunciada, na companhia da senhora que estava com as drogas. Disse que encontraram a acusada próximo a uma escola e foi conduzida a delegacia. Declarou que tomou conhecimento de que a acusada estava com a carteirinha suspensa e havia colocado as drogas na embalagem que sua sogra estava levando para o presidio.

A testemunha
Glaydson Machado Ferreira
declarou, em juízo, que a senhora Raimunda foi visitar e nas compras de alimentação havia uma embalagem com café e encontraram um volume com maconha. Disse que a senhora foi encaminhada a delegacia e ela disse que não sabia que sua nora teria entregue as compras. Afirmou que o delegado determinou que fossem buscar a nora. Disse que encontraram a denunciada que confirmou o fato.

A testemunha
Rutineia Macedo dos Santos declarou
, em juízo, que estava de plantão quando os agentes do PEM chegaram com a genitora do acusado e informaram que havia drogas na embalagem de café. Disse que a genitora não sabia que havia a substância dentro do café que a sua nora havia colocado. Afirmou que foram até Santa Izabel procurar a denunciada. Declarou que encontraram a denunciada que informou que, era companheira do Edson, mas que estava proibida de entrar no local, pois estava com a carteirinha suspensa e a pedido do acusado colocou as drogas na embalagem.

Em sede de interrogatório a denunciada fez uso de seu direito de se manter em silêncio.

Observo a assertiva da defesa não restou comprovada nos autos, visto que as testemunhas confirmaram que a ré
admitiu ter
colocado uma porção de entorpecentes nas compras que sua sogra estava levando para o presidio a ser entregue ao companheiro da ré que estava custodiado, tendo assim, confirmada sua participação na conduta delituosa.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos agentes estatais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

A apelante requer a desclassificação da sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que a recorrente tenta convencer de que é usuária de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Vislumbro evidenciada a prática de tráfico de entorpecente por parte da recorrente, que é também corroborada pelos depoimentos das testemunhas de que a ré teve participação ativa, configurada no tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao articular a entrada de substância entorpecente dentro de um presídio. Assim, torna-se inviável a desclassificação para o consumo de drogas.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.

No que se refere a pena de multa, em que pese a situação econômica da ré não ser favorável, eis que foi patrocinada pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177
– Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Iolanda da Silva Seabra,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023